Tribunal: TJDFT
Processo: 0749260-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante.
2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado.
3. Na hipótese, restou comprovado o preenchimento dos requisitos para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. Havendo negativa na justa concessão da gratuidade de justiça, inviabiliza-se a garantia constitucional do acesso à Justiça.
5. Agravo conhecido e provido.